Tribunal: TJES
Processo: 0020019-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0020019-92.2019.8.08.0024

APELANTE:
HERMAN LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária ajuizada em face do INSS, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou à concessão de auxílio-acidente, desde a cessação administrativa do benefício em 26/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se, após a cessação do benefício, o autor permaneceu incapacitado ou apresentou sequelas redutoras de sua capacidade laboral que justificassem a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a negativa de reabertura da instrução, uma vez que a perita judicial prestou esclarecimentos aos quesitos complementares e apresentou laudo claro e suficiente, inexistindo vício a justificar nova perícia. Tendo o autor solicitado esclarecimentos e, sendo devidamente deferido pelo juízo e atendido pelo
expert
, não há que se falar em nulidade.

4. O julgador pode valorar livremente as provas, mas o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, possui especial força probatória em matérias técnicas.

5. O laudo pericial conclui que a fratura no 2º metatarso do pé direito consolidou-se sem sequelas, atestando plena aptidão do autor para o trabalho.

6. Documentos médicos particulares recomendando afastamento temporário não infirmam a conclusão pericial.

7. Para a concessão de benefícios acidentários, exige-se a comprovação cumulativa do acidente, da perda ou redução da capacidade laboral e do nexo causal, requisitos não atendidos no caso concreto.

8. Ausente prova de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, inexiste direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere nova prova pericial diante de laudo claro, completo e devidamente esclarecido.

O julgador pode valorar documentos particulares, mas a prova pericial judicial tem maior força probatória em matéria técnica.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente exige prova inequívoca de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, ausente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0013017-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0802517-47.2008.8.08.0007, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.08.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0038139-91.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020019-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMAN LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020019-92.2019.8.08.0024

APELANTE:
HERMAN LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária ajuizada em face do INSS, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou à concessão de auxílio-acidente, desde a cessação administrativa do benefício em 26/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se, após a cessação do benefício, o autor permaneceu incapacitado ou apresentou sequelas redutoras de sua capacidade laboral que justificassem a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a negativa de reabertura da instrução, uma vez que a perita judicial prestou esclarecimentos aos quesitos complementares e apresentou laudo claro e suficiente, inexistindo vício a justificar nova perícia. Tendo o autor solicitado esclarecimentos e, sendo devidamente deferido pelo juízo e atendido pelo
expert
, não há que se falar em nulidade.

4. O julgador pode valorar livremente as provas, mas o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, possui especial força probatória em matérias técnicas.

5. O laudo pericial conclui que a fratura no 2º metatarso do pé direito consolidou-se sem sequelas, atestando plena aptidão do autor para o trabalho.

6. Documentos médicos particulares recomendando afastamento temporário não infirmam a conclusão pericial.

7. Para a concessão de benefícios acidentários, exige-se a comprovação cumulativa do acidente, da perda ou redução da capacidade laboral e do nexo causal, requisitos não atendidos no caso concreto.

8. Ausente prova de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, inexiste direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere nova prova pericial diante de laudo claro, completo e devidamente esclarecido.

O julgador pode valorar documentos particulares, mas a prova pericial judicial tem maior força probatória em matéria técnica.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente exige prova inequívoca de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, ausente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0013017-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0802517-47.2008.8.08.0007, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.08.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0038139-91.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020019-92.2019.8.08.0024

APELANTE:
HERMAN LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por HERMAN LUIZ DA SILVA ALMEIDA contra a sentença (ID 15677042) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Acidentária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O Apelante busca a reforma do julgado, almejando a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou a concessão de auxílio-acidente, desde a data da cessação administrativa do benefício em 26/08/2018.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

De início, analiso a tese preliminar de anulação da sentença para a produção de prova pericial complementar. O Apelante requer, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que a perita judicial responda a quesitos adicionais sobre a duração de sua incapacidade.

Contudo, a referida tese não merece prosperar.

Conforme se observa do trâmite processual em primeira instância, após a apresentação do laudo pericial, o autor, ora Apelante, impugnou as conclusões e requereu esclarecimentos (fls. 89/91). Em resposta, o d. Juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a intimação da
expert
(fl. 100), que prestou os devidos esclarecimentos por meio da petição de fl. 108.

Apenas após essa diligência, e considerando a prova suficiente para o deslinde da causa, é que foi declarada encerrada a instrução (ID 15677039). A pretensão de reabrir a fase probatória para formular novos questionamentos sobre matéria já abordada pela perita revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável da prova técnica, não se confundindo com cerceamento de defesa. Rejeito, portanto, a preliminar.

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia cinge-se em verificar se, após a cessação do auxílio-doença acidentário em 26/08/2018, o Apelante permaneceu incapacitado para o trabalho ou com sequelas que reduzissem sua capacidade laboral, de modo a fazer
jus
a um dos benefícios pleiteados.

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao se ater exclusivamente à conclusão do laudo pericial, que atestou sua plena capacidade, e ignorar os documentos médicos particulares que indicavam a necessidade de afastamento laboral por período posterior à cessação do benefício. Contudo, a irresignação recursal não merece prosperar.

É cediço que, pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos (art. 479 do CPC). Todavia, a prova pericial, por ser produzida em juízo por um auxiliar de confiança, sob o crivo do contraditório, possui especial valor probatório para a elucidação de questões técnicas, como a verificação da incapacidade laboral.

No caso em tela, o laudo pericial judicial, complementado pelos esclarecimentos prestados, foi conclusivo ao afirmar que o Apelante, na data do exame, se encontrava apto para o trabalho, sem qualquer sinal de incapacidade laborativa. A perita atestou que a fratura no 2º metatarso do pé direito, decorrente do acidente de trajeto, consolidou-se sem deixar sequelas redutoras da capacidade funcional.

Quanto aos laudos médicos particulares invocados pelo Apelante, em especial o de fl.31 que recomendou 60 dias de afastamento em 11/09/2018, a própria perita judicial, em seus esclarecimentos, analisou a questão e ponderou que a recomendação de afastamento visava à realização de fisioterapia, tratamento que, a seu ver, era compatível com o exercício da atividade laboral, não caracterizando, por si só, a incapacidade para o trabalho àquela época.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau não ignorou as provas documentais, mas sim as sopesou em conjunto com a prova técnica, conferindo a esta última maior força probatória para a formação de seu convencimento, o que, repisa-se, trata-se de livre convencimento do julgador. Os documentos unilaterais, embora relevantes, não foram suficientes para infirmar a conclusão técnica e imparcial da perita do juízo.

Com efeito, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

No caso
sub examine
, o laudo pericial é categórico em concluir pela capacidade laboral do Autor para toda e qualquer atividade, de modo que encontram-se ausentes os pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 , da Lei Federal nº 8.213 /91.

Em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Na hipótese, embora o autor tenha se lesionado em acidente de trabalho, os documentos por si acostados aos autos não atestam a redução na sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ao revés, consta informação de que o demandante retornou às suas funções, sendo que, não obstante as declarações do empregador, datadas de 2018, indicassem que à época do acidente ainda não havia retomado o labor, a prova pericial superveniente e contemporânea foi categórica ao atestar sua plena aptidão e efetivo retorno ao trabalho.

Corroborando o entendimento aqui consignado, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR: AÇÃO ACIDENTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – APELANTE APTO PARA O TRABALHO – APELAÇÃO DO REQUERIDO: RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – RECURSO REPETITIVO Nº 1.044 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa 1.
A perícia judicial foi produzida por médico especialista em medicina do trabalho que produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando o fim para o qual se destina
. 2. A matéria controvertida exige exame técnico, e, além disso, o perito se manifestou claramente sobre todas as questões trazidas ao seu crivo, inexistindo razão para produção de prova oral. Preliminar rejeitada. Mérito 3 .
Do recurso de apelação do autor: No caso, as provas técnica e documental denotam a inexistência de incapacidade para o trabalho. Os laudos médicos colacionados pelo autor não infirmam a conclusão do expert, pois em nenhum deles há menção à incapacidade para o trabalho
. 4. Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8 .213/91,
notadamente porque o auxílio-acidente é concedido apenas como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não sendo esse o caso do requerente
. [...] 8. Recurso do autor conhecido e improvido . Recurso do requerido conhecido e provido para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013017-08.2018.8 .08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 10/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802517-47.2008.8.08 .0007 APELANTE: ROSANGELA DE JESUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art . 42 da Lei nº 8.213/91, será concedida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2. Os laudos médicos colacionados pela apelante em conjunto com a exordial asseveram que a mesma não apresenta condições de trabalho e que sofre com patologia no joelho esquerdo com grande dificuldade de locomoção . 3. Nada obstante, verifica-se que o laudo pericial emitido pela médica Dra Geneviévi Rosa de Souza (CRM/ES 9561), é contundente ao asseverar que não há incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais.
Constata-se, pois, que, no caso vertente, ao responder os quesitos, a perita deixou claro que, embora a moléstia exista, não causa qualquer tipo de incapacidade ou mesmo redução da aptidão para o labor da apelante
. 4 . Não se olvida que, excepcionalmente e desde que haja elementos concretos nos autos que permitam afastar tais conclusões, o laudo formulado pelo expert poderá ser desconsiderado pelo órgão julgador, o que demandará, por óbvio, massiva fundamentação. 5.Compulsando, porém,
os laudos médicos apresentados pela apelante em sua exordial, verifica-se que os mesmos não trazem informações suficientemente robustas e capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial.
6 . Destarte, ausente requisito essencial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade para o trabalho, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido de concessão do benefício. 7. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 08025174720088080007, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Faz-se imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa. 2)
Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas quando se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade . 3) Recurso desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038139-91.2016.8 .08.0024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Assim, ausente a comprovação do requisito da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho, conforme apurado pela prova técnica idônea, reputo adequado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo,
quanto à impossibilidade de reconhecimento do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que não houve condenação em honorários na origem, em observância ao art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.